Tribunal: STF
Processo: RE 397002
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE
FINANCEIRA. DIREITO ADQUIRIDO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 20/98.
ESTADO DE PERNAMBUCO. DEFENSORES PÚBLICOS. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E
356 DESTA COLENDA CORTE.
O Tribunal recorrido solucionou a
controvérsia com base na garantia constitucional do direito
adquirido, bem como pela exegese da norma do § 4º do art. 41 da Lei
Complementar nº 20/98, do Estado de Pernambuco. Logo, não deve ser
conhecido recurso extraordinário que tenha deixado de suscitar
violação à norma do art. 5º, inciso XXXVI, da Magna Carta,
limitando-se a tecer argumentos no sentido de que houve ofensa ao
art. 37, caput e inciso XVI, da Carta de Outubro. Incidência das
Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte.
De outra parte, conclusão
diversa da adotada pela Corte de origem exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório e a reapreciação de norma
infraconstitucional (Lei Complementar estadual nº 20/98, do Estado
de Pernambuco), procedimentos vedados pela jurisprudência deste
excelso Tribunal
Agravo regimental a que se nega provimento.